Tribunal: TJES
Processo: 5017097-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017097-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA CAMPOS APRIGIO
RECORRIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017097-52.2022.8.08.0035

Recorrente: PATRÍCIA CAMPOS APRIGIO

Recorridos: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, BANCO CSF e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
AFIRMA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ESTÁ RECEBENDO DIVERSAS COBRANÇAS PELA CORRÉ POR DÍVIDA JUNTO AO SEGUNDO RÉU A QUAL ESTÁ PRESCRITA. NARRA, QUE FOI INFORMADO PELA CORRÉ QUE A DÍVIDA FOI CEDIDA, NO ENTANTO EM NENHUM MOMENTO RECEBEU NENHUMA CORRESPONDÊNCIA SOBRE A DÍVIDA. FACE AO EXPOSTO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DOS SEUS DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, A INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS/CONTRATO BEM COMO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
AS REQUERIDAS ARGUIRAM, DE FORMA PRELIMINAR, AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA, IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERDA DO OBJETO. NO MÉRITO, QUE A ORIGEM DA DÍVIDA NÃO É QUESTIONADA PELA PARTE AUTORA QUE, TÃO SOMENTE, SUSTENTA HAVER A PROIBIÇÃO DE SUA COBRANÇA EM DECORRÊNCIA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial tão-somente para declarar a prescrição do débito descrito na petição inicial, declarando-o inexigível e determinando que as rés se abstenham de realizar cobranças judiciais ou extrajudiciais relativas à dívida prescrita. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SUMA, O ACOLHIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SE JULGUE PROCEDENTE TODOS PEDIDOS DA INICIAL QUANTO ANULAÇÃO DA CESSÃO, DETERMINANDO A RETIRADA DO SISTEMA SERASA CONSUMIDOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNAM O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, PUGNAM PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELAS RECORRIDAS DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDAS QUE NÃO TROUXERAM QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CINGE EM VERIFICAR SE EFETIVAMENTE EXISTE A DÍVIDA QUE FOI OBJETO DE REGISTRO NA PLATAFORMA DO SERASA E SE OS EFEITOS DAÍ ORIUNDOS SÃO APTOS A ENSEJAR OS DANOS VINDICADOS NA INICIAL. POIS BEM, COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO TEMA, FORÇOSO RECONHECER QUE NA HIPÓTESE DE DÉBITO PRESCRITO, A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA VEDA EXPRESSAMENTE QUE AS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DETENHAM QUALQUER INFORMAÇÃO QUE PREJUDIQUE O CONSUMIDOR A OBTER NOVOS CRÉDITOS. DESSARTE, AINDA QUE ESTE RELATOR ENTENDA QUE A MERA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SITE DO SERASA, SEM VISIBILIDADE A TERCEIROS, NÃO AFETE O
SCORE
DO CONSUMIDOR, A NATUREZA DE TAL DÉBITO É SUSCETÍVEL DE TORNÁ-LO INEXIGÍVEL, DADA A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. LOGO, SOBEJA-SE IMPEDIDA A PARTE INTERESSADA DE COBRAR E TOMAR MEDIDAS JUDICIAIS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO SOBRE O QUAL JÁ OCORRERA A PERDA DA PRETENSÃO DO SEU DIREITO DE COBRANÇA, DE MODO QUE, A SENTENÇA CAMINHOU BEM EM DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO JUDICIAL DE COBRANÇA DO DÉBITO - OBJETO DA LIDE - EM DESFAVOR DA AUTORA. JÁ COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA DEMANDANTE. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DO DIREITO ALEGADO, A TEOR DO PRECONIZA O ART. 373, INCISO I, DO CPC. PORQUANTO, A MERA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SITE DO SERASA, SEM VISIBILIDADE A TERCEIROS, NÃO AFETA O
SCORE
DO CONSUMIDOR. OUTROSSIM, AINDA QUE
IN CASU
, HOUVESSE QUALQUER DANO IMATERIAL ORIUNDO DO SUPOSTO IMPACTO SOBRE A PONTUAÇÃO DO
SCORE
DA PARTE AUTORA, DECORRENTE DO REGISTRO DA DÍVIDA PRESCRITA, POIS APENAS CONTAMINADO O DIREITO À POSTULAÇÃO JUDICIAL, MAS NÃO AO DIREITO SUBJETIVO EM SI, NÃO HÁ QUAISQUER PROVAS NO AUTOS QUE DEMONSTRE O SUPOSTO ABALO DE CRÉDITO.
NÃO SE TRATA, AO CONTRÁRIO DA EFETIVA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. DESSARTE, ANTE A
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO CRÉDITO PRESCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
, NÃO QUE SE FALAR EM REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA QUANTO À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EXARADA NA EXORDIAL. INCLUSIVE ESTA MATÉRIA JÁ FOI OBJETO DE ENFRENTAMENTO POR ESTA TURMA RECURSAL EM JULGAMENTO PROFERIDO NO FEITO 5015222-81.2021.8.08.0035.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADA, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)